Tribunal: TJBA
Processo: 8051387-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051387-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JERNAQUES NOVAIS SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo o direito de policial militar inativo à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, calculada sobre o soldo de 1º Tenente. A parte embargante sustenta a existência de litispendência/coisa julgada, em razão de ação idêntica anteriormente ajuizada e com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de vícios sanáveis por embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); (ii) verificar se está configurada a ocorrência de coisa julgada material, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de vícios estritos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Inexistem no acórdão embargado quaisquer dos vícios indicados pela parte embargante. A repetição de ação com mesmo pedido e causa de pedir, anteriormente ajuizada sob o nº 8011933-64.2023.8.05.0274, na qual foi concedida a segurança e houve trânsito em julgado, configura a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. A coisa julgada, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, obstando o prosseguimento da nova demanda por manifesta inadequação processual. A existência de processo anterior, com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença, inviabiliza a tramitação de nova ação idêntica, por se tratar de reiteração indevida de demanda já decidida definitivamente. A simples repetição de ação não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo, fraude ou intenção de manipular o Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Reconhecida, de ofício, a coisa julgada, com extinção do feito sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A rediscussão de pedido e causa de pedir já apreciados por decisão judicial transitada em julgado configura coisa julgada material, cuja ocorrência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. A ausência de vícios formais na decisão recorrida inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. A repetição de ação idêntica, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, salvo se comprovado dolo ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 502; 1.022; 79 a 81. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC n. 1050429-54.2022.4.01.3900, Rel. Des. Hercules Fajoses. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051387-63.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JERNAQUES NOVAIS SOUZA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos e, DE OFÍCIO, extinguir o mandamus sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.